Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707948-32.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO, BEATRIZ ALVES URCINO APELADO: EDCLEI SOUSA DOS SANTOS, DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intimem-se os réus recorrentes, BEATRIZ ALVES URCINO e EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre: a) a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (vide ID 18780817 – Pág. 6); b) eventual inovação recursal e supressão de instância quanto aos argumentos insertos em seu apelo a respeito da impossibilidade de indenização por benfeitorias, por se tratar de construção erigida sem alvará e em área pública, e, pela eventualidade, que o valor real gasto a esse título deveria ser cobrado do eventual arrematante do bem. Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora